Tribunal: TJPA
Processo: 0008660-69.2018.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FORAM VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.O julgador considerou como desfavoráveis as consequências e circunstâncias do crime. Frisou na sentença que a vítima teve em consequência do estupro grande impacto psicológico, passando a apresentar acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como que sofreu abalo moral no meio social em que vive. Ao contrário do asseverado nas razões do apelo, tais consequências não são necessariamente inerentes ao tipo penal, podendo oscilar de forma mais grave ou mais branda conforme a vítima. Logo, inexiste o bis in idem alegado. Acerca das circunstâncias do delito, o julgador esclareceu que o apelante demonstrou especial perversidade, uma vez que ofereceu dinheiro para não ser denunciado as autoridades policiais. Assim, a sentença se encontra devidamente fundamentada. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0008660-69.2018.8.14.0039.
APELANTE: F. S. P.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de estupro de vulnerável. dosimetria. redução da pena-base. impossibilidade. as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas desfavoravelmente com base em fatos concretos dos autos. aplicação da súmula 23 do tj/pa. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.
O julgador considerou como desfavoráveis as consequências e circunstâncias do crime. Frisou na sentença que a vítima teve em consequência do estupro grande impacto psicológico, passando a apresentar acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como que sofreu abalo moral no meio social em que vive. Ao contrário do asseverado nas razões do apelo, tais consequências não são necessariamente inerentes ao tipo penal, podendo oscilar de forma mais grave ou mais branda conforme a vítima. Logo, inexiste o
bis in idem
alegado. Acerca das circunstâncias do delito, o julgador esclareceu que o apelante demonstrou especial perversidade, uma vez que ofereceu dinheiro para não ser denunciado as autoridades policiais. Assim, a sentença se encontra devidamente fundamentada. Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

F. S. P.
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de quatorze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A, c/c art. 226, inc. II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Paragominas.

Nas razões, a defesa se insurgiu contra a dosimetria, afirmando que as circunstâncias judiciais não foram corretamente avaliadas pelo julgador. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso
, a fim de que a pena-base seja reduzida.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 21 de julho de 2018, deu entrada na UPA de Paragominas seis crianças vítimas de envenenamento, entre elas a vítima K. S. R. Submetida a exame, foi constatado também a ocorrência de violência sexual. Uma vez ouvida perante autoridade policial, a ofendida declarou que o apelante havia abusado sexualmente dela. Regulamente processado, ele foi condenado a pena de quatorze anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A, c/c art. 226, II, do CPB. Inconformado, interpôs apelo.

Analisando os autos, observo que o inconformismo da defesa se cinge, unicamente, a análise dos vetores judiciais do art. 59 do CPB. A dosimetria foi assim elaborada pelo julgador (fls. 133/138):
¿[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; não responde a outros processos, possuindo bons antecedentes; poucos elementos a respeito de sua conduta social e personalidade; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de satisfazer a própria lascívia, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor, porque o acusado, para ocultar seu crime, ofereceu dinheiro para a vítima não denunciá-lo, demonstrando a especial perversidade da situação posta; o crime produziu consequências negativas, pois o fato causou grande impacto moral e psicológico na vítima, que apresenta acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como no meio social em que vive
; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de estupro de vulnerável em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses. Inexistem agravantes e atenuantes. Incide ao caso a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena pela metade e passo a dosá-la em 14 (catorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva. O regime inicial de cumprimento para a pena, observadas as disposições do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, será o fechado. [...]¿ (SIC)

Verificando o cálculo de pena, observo que o julgador considerou como desfavoráveis as consequências e circunstâncias do crime. Frisou na sentença que a vítima teve em consequência do estupro grande impacto psicológico, passando a apresentar acentuada timidez, comportamento acuado e medo aparente, bem como que sofreu abalo moral no meio social em que vive. Ora, ao contrário do asseverado nas razões do apelo, entendo que tais consequências não são necessariamente inerentes ao tipo penal, podendo oscilar de forma mais grave ou mais branda conforme a vítima. Logo, inexiste o
bis in idem
alegado.

Acerca das circunstâncias do delito, o julgador esclareceu que o apelante demonstrou especial perversidade, uma vez que ofereceu dinheiro para não ser denunciado as autoridades policiais. Assim, entendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Na hipótese, havendo dois vetores negativos, o magistrado estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme verbete sumular 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator